Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme os arts. 370 e seguintes do CPC, o julgador é livre para examinar o conjunto fático probatório trazido aos autos e formar sua convicção, desde que apresente, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, não estando obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes. 1.2. In casu, conclui-se que as provas foram devidamente valoradas pelo d. Juízo “a quo”, em extensa e profunda fundamentação, não havendo que se falar em nulidade ou vício por falta de fundamentação.
2. O pagamento do imóvel não restou devidamente comprovado pelo requerente, não sendo admissível substituir a vontade do promissário vendedor reconhecendo como legítima a pretensão do promitente comprador à adjudicação compulsória, sem que o adquirente tenha comprovado, de modo suficiente, o efetivo pagamento integral do preço ajustado pela venda do imóvel posto sub judice. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.